Tribunal: TJBA
Processo: 0001152-70.2011.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001152-70.2011.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: DAMIAO RAMOS DE ASSIS

Advogado(s)
:
EDVALDO VIEIRA DE ALENCAR

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 485, II, DO CPC. SUPOSTO ABANDONO DA CAUSA. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. INTIMAÇÃO PESSOAL NÃO REALIZADA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO LEGAL. REFORMA DA SENTENÇA.
PROVIMENTO
.

1. A extinção do processo por abandono da causa, com base no art. 485, II, do CPC,
exige intimação pessoal da parte autora para manifestação no prazo de 5 dias
, sob pena de nulidade.

2. No caso dos autos, embora se alegue inércia superior a quatro anos,
houve manifestações da parte até 2015
e não consta intimação pessoal para suprir eventual omissão.

3. Precedentes do STJ exigem o rigoroso cumprimento do §1º do art. 485 do CPC para validade da extinção processual nessa hipótese.

4.
Recurso provido
para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Recurso de Apelação
0001152-70.2011.8.05.0103
, figurando como
A
pelante
DAMIÃO RAMOS DE ASSIS
e

apelad
os o
GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA e OUTRO
,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em

DAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos
do voto do Relator.

Sala de Sessões,

DES. PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA